Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. LCDF No 958/2019.
I - A alteração legislativa promovida pela LCDF no 958/2019 deslocou a área onde supostamente ocorreram os delitos - interior do complexo da Papuda - da região administrativa de São Sebastião para a Região Administrativa do Jardim Botânico, que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
II - Com a definição de novos limites geográficos, a competência para processar e julgar os crimes supostamente praticados na Região Administrativa do Jardim Botânico será da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Lei no 11.697/2008 (art. 17, §2o), bem como do §1o, “h”. da Resolução no 4/2008, deste TJDFT.
III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3o Vara Criminal de Brasília.